Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-97.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007501-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELDA SILVA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 079.633.331-90 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JULIANO DA SILVA MENDES - CPF: 038.084.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE ARRUDA MARTINS DA SILVA - CPF: 063.050.091-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº1007501-97.2026.8.11.0000–
COMARCA DE VARZEA GRANDE

IMPETRANTE:- WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:- ELDA SILVA DE SOUSA ARAUJO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes na apreensão de significativa quantidade de entorpecente, na confissão quanto ao transporte mediante remuneração e nos indícios de vínculo com organização criminosa estruturada.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por auto de apreensão, laudos periciais e elementos informativos colhidos na fase investigativa.

5.

O periculum libertatis se demonstra pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores pelo mesmo delito, revelando habitualidade criminosa.

6.

A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar quando presente risco de continuidade delitiva, especialmente em contexto de atuação reiterada no tráfico de drogas.

7.

As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

8.

As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

9.

A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores não é automática, exigindo demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, o que não se verifica quando estes se encontram assistidos por terceiros.

10.

A gravidade concreta do delito e os indícios de inserção em organização criminosa constituem circunstâncias excepcionais que afastam a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condenações anteriores pelo mesmo crime justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a insuficiência para conter o risco processual. 4. A prisão domiciliar para mãe de filhos menores exige prova da imprescindibilidade, não sendo automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1023063-20.2024.8.11.0000, j. 01.10.2024; TJMT, HC nº 1025282-06.2024.8.11.0000, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 934.044/MG, j. 04.12.2024; TJMT, HC nº 1033203-79.2025.8.11.0000, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no RHC nº 133.169/MG, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elda Silva de Sousa Araujo
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente, supostamente imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, estando amparada meramente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem demonstrar o
periculum libertatis
.

Aduz que a paciente possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, elementos que, segundo a defesa, permitiriam a aplicação de medidas diversas do cárcere.

Além disso, invoca a incidência do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, Ícaro e Davi, sendo sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido (ID 348571384) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID

354632875).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação d
a ordem,
verbis
:

“ Sumário. – Habeas Corpus. – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). – Prisão preventiva decretada. – Teses defensivas: (i) ausência de fundamentação concreta, por suposto lastro em gravidade abstrata do delito; (ii) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP (fumus commissi delicti e periculum libertatis); (iii) condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita); (iv) substituição por medidas cautelares diversas; (v) subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar em razão de filhos menores. – Inviabilidade. – Apreensão de significativa quantidade de entorpecente (3,240 kg de “skank”). – Confissão da paciente quanto ao transporte intermunicipal mediante remuneração. - Indícios de vínculo com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação coordenada. - Existência de condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas, evidenciando habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração. - Necessidade de garantia da ordem pública. - Insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). - Prisão domiciliar não automática, ausente demonstração de imprescindibilidade da presença materna, além de indícios de não exercício efetivo dos cuidados dos filhos. – Constrangimento ilegal não evidenciado. – Parecer pela denegação da ordem.”
(ID 355793896)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026